Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAMENTO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. PLATAFORMAS DE PAGAMENTO ONLINE. ABRANGÊNCIA DO SISBAJUD. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito e plataformas de pagamento online (“fintechs”), com o objetivo de apurar a existência de valores a receber pelo devedor, passíveis de penhora. A parte agravante alegou a realização infrutífera de diversas diligências voltadas à localização de bens, postulando a adoção de medidas atípicas de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito para apuração de recebíveis de titularidade do executado; (ii) estabelecer se é necessária a expedição de ofícios às plataformas de pagamento online (“fintechs”), mesmo após a ampliação da abrangência do SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora é expressamente admitida pelo art. 835, X, do Código de Processo Civil, constituindo medida legítima quando esgotadas as diligências convencionais para a satisfação do crédito.
4. Os créditos futuros decorrentes de vendas com cartões de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, podem ser penhorados, desde que demonstrada a inviabilidade de outras formas de expropriação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito constitui providência proporcional e adequada à efetivação da execução, diante da ausência de localização de outros bens.
6. A expedição de ofícios às fintechs (plataformas de pagamento) revela-se desnecessária, pois essas instituições encontram-se integradas à base de dados do SISBAJUD, sistema que possibilita a busca centralizada e eficiente de ativos financeiros, conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 27.05.2019, DJe 30.05.2019; TJDFT, Acórdão 1906799, 0721860-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 27.08.2024.

(jp)